Tribunal: STF
Processo: RHC 170535
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-16
Data de publicação: 2019-08-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO PELA ANULAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO QUE SE MOSTROU ADEQUADO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.